Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724707-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR DE SOUSA LACERDA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSIMAR DE SOUSA LACERDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação restituição de valores no 0717543-05.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência cautelar em relação à parte ré B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, nos seguintes termos (ID 17903649): Tendo em vista que não houve citação de nenhum a das empresas até a presente data, recebo a emenda de ID n. 66165477 e defiro a inclusão no polo passivo da empresa "B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, CNPJ no 73.622.748/0001-08, endereço completo Rio do Mercado, no 11, 14o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.010.120". Procedi à retificação da autuação. Contudo, indefiro o pedido de extensão da decisão de tutela de urgência deferida, em relação a nova empresa incluída no polo passivo, pois a alegada responsabilidade sobre as transações realizadas por seus correspondentes, em operação de câmbio, precisa ser melhor analisada, com escopo de verificar os termos do contrato firmado, no que pertine a venda de câmbio futuro. Cite-se a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. I. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que: (i) No contrato de câmbio para liquidação futura, as corretoras, que negociaram com os clientes por meio de suas intermediárias, precisam garantir ao comprador o preço e a entrega do dólar pactuado, assumindo integralmente o risco de eventual variação cambial; (ii) a instituição contratante, a B&amp;T Corretora de Seguros, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio da contratada, a IEX Câmbio. Inclusive, conforme previsões do art. 9o, § 2o, II, da referida resolução, a IEX sequer teria autorização para realizar operações em valor superior a U$D 3.000,00 (três mil dólares americanos), o que é o caso de duas das operações descritas nesta peça sem a autorização da contratante;(iii) na época da celebração dos Contratos de Câmbio para liquidação futura, especificadamente em 06 (seis) de dezembro de 2019, 20 (vinte) de dezembro de 2019, 06 (seis) de janeiro e 22 (vinte e dois) de janeiro de 2020, a correspondente cambial Oficial da IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, ora 1a Agravada, era a B&amp;T Corretora de Câmbio, 3a Agravada;(iv) a responsabilidade jurídica da Agravada B&amp;T Corretora de Seguros é decorrente do fato de ser contratante dos serviços prestados pela IEX Câmbio, na modalidade de correspondente, tendo ambas a relação comprovada pelas imagens de ID no 66355148, extraídas dos do site da própria B&amp;T Corretora de Seguros, restando incontroverso, portanto, o vínculo entre ambas; (v) o perigo de dano grave também resta configurado na quantidade exorbitante de ações idênticas junto as Varas Cíveis e Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, somando-se quase 100 (cem) ações, conforme comprovado no ID de no 65161902; além das inúmeras reclamações de não entrega das moedas estrangeiras adquiridas mediante o site “Reclame Aqui”, ID no 65161903; Por fim, requer “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para reformar a Decisão Interlocutória proferida pela magistrada de piso ao ID de no 66392251, deferindo a utilização dos meios de pesquisa de penhora disponíveis no Judiciário em nome da terceira Agravada, a B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, em especial a pesquisa de ativos financeiros (BacenJud), no valor de R$ 23.004,51, equivalente ao montante adquirido em moeda estrangeira e convertido à taxa do dia que o valor deveria ser entregue pela primeira Agravada”. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo efetuado (ID 17903654). Em análise preliminar (ID 18186578), esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para que fosse realizada a pesquisa de ativos financeiros, por meio do Bacenjud, no nome da agravada B &amp; T Corretora de Câmbio LTDA. Contrarrazões (ID 18956139). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0717543-05.2020.8.07.0001), verifico que fora proferida sentença dando provimento ao pedido autoral, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.004,51 (vinte e três mil, quatro reais e cinquenta e um centavos). Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de junho de 2021 11:44:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador